Tribunal: TJMT
Processo: 0006252-16.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006252-16.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELMA MARIA DA SILVA PONTES - CPF: 388.157.021-72 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006252-16.2012.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CELMA MARIA DA SILVA PONTES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO CONTRATO ORIGINÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AOS BOLETOS DO NOVO CONTRATO – RESTRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSTATAÇÃO –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Escorreita a sentença que reconheceu ser indevido os descontos em folha de pagamento da autora realizados pelo banco relativamente ao contrato de empréstimo consignado se este foi substituído por renegociação de dívida que previa o pagamento do débito por meio de boletos.

Por outro lado, não se afigura indevida a restrição do nome da demandante perante os cadastros de inadimplentes, se esta deixou de quitar as parcelas do novo contrato, por não ter mais recebido os boletos, devendo, na hipótese, ser reformada a sentença para afastar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Deve ser mantida declaração de quitação do contrato e a restituição dos valores debitados indevidamente da folha de pagamento da autora se, após a dedução das parcelas devidas, sobrevier saldo remanescente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG SA
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em pagamento e Repetição de Indébito com pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CELMA MARIA DA SILVA PONTES
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência do débito negativado;

b)

Declarar a quitação do contrato nº 192118956;

c)

Condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 885,50 (oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos (já descontadas as quatro parcelas do contrato não consignadas em juízo) de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês desde o evento danoso;

e)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que a recorrida contratou empréstimo consignado em 48 parcelas de R$60,45 e em razão disso foi creditado em sua conta bancária a importância de R$ 1.783,85, sendo que a restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão da ausência de pagamento das parcelas do citado contrato.

Insurge-se quanto à condenação em restituição dos valores descontados da folha de pagamento da autora, ao argumento de que não praticou nenhum ato ilícito, já que a apelada efetivamente contratou e se beneficiou do empréstimo.

Aduz que a correção monetária do valor a ser restituído deve ocorrer a partir da condenação e os juros de mora devem incidir a partir da citação válida.

Defende a inexistência de danos morais, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório fixado.

No mais, alega que a correção monetária e os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir do arbitramento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 181774952).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, firmou com a instituição financeira requerida/apelante o contrato de empréstimo consignado nº 192118956, para pagamento em 47 parcelas mensais de R$ 60,45 (sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Consta que após o pagamento de 09 prestações, a autora formulou acordo com a requerida para pagamento das parcelas restantes por meio de uma entrada e mais 18 parcelas de R$ 110,35, com início dos pagamentos em 10/11/11.

Segundo a demandante, mesmo após a realização do acordo, em jan/2012, a requerida efetuou o desconto indevido em sua folha de pagamento da parcela 10/47, relativa à contratação antiga, no valor de R$ 60,45.

Narra que efetuou o pagamento das parcelas regulamente até o mês de fevereiro de 2012 (parcela 03/18). Contudo, a parcela com vencimento em março/12 (parcela 04/18) não chegou a sua residência para pagamento, razão pela qual a parcela não foi quitada.

Informa que compareceu à instituição financeira para que lhe fosse entregue o referido boleto, obtendo como resposta, a informação de que os boletos seriam encaminhados à sua residência, o que, entretanto, não ocorreu.

Aduz que a instituição requerida inscreveu o nome no cadastro de inadimplentes constando um débito no valor de R$ 1.934,40 datado de 10/12/10.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante, de forma genérica, defende a legalidade da restrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito ao argumento de que esta contraiu o empréstimo consignado
nº
192118956 e não efetuou o pagamento das parcelas, bem como que a restituição dos valores descontados da folha de pagamento é indevida, pois decorrentes do referido contrato.

Com efeito,
resta incontroverso dos autos que a parte autora contratou empréstimo consignado contrato nº
192118956 junto ao banco requerido, para pagamento em 47 parcelas mensais de R$ 60,45 (sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Ocorre que, embora a apelante nada mencione nas razões recursais, também não há controvérsia acerca da renegociação da referida dívida após pagamento de 09 parcelas do contrato primitivo, sendo estipulado no novo contrato, firmado em outubro/2011, o pagamento de uma entrada mais 18 parcelas no valor de R$ 110,35, conforme se verifica do contrato constante no ID 181777831 - Pág. 35.

A despeito disso, mesmo após o acordo, através do qual o débito passaria a ser pago por meio de boletos bancários, o apelante continuou a efetuar os descontos na folha de pagamento da autora relativamente ao contrato primitivo.

Conforme se verifica, foram efetuados descontos nos meses de janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, os quais continuaram no ano de 2013 e 2014, neste até o mês de abril, consoante se verifica abaixo:

De se destacar que a própria apelante confessou que houve a mencionada renegociação da dívida na manifestação constante no ID 181777845.

Aliás, verifica-se do referido documento que o banco reconhece, inclusive, que retornou os descontos em folha após o novo contrato que previa o pagamento por meio de boletos, em razão do retorno da margem consignável, o que segundo a instituição financeira, teria gerado a quebra do acordo.

Apesar de tal alegação, não consta da renegociação da dívida previsão nesse sentido, tampouco comprovou o banco ter notificado a devedora acerca da suposta quebra de contrato.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu ser indevidos os descontos em folha de pagamento realizados pelo banco relativamente ao contrato de empréstimo consignado originário, o qual havia sido substituído pela renegociação da dívida.

Por outro lado, no que tange à
legalidade da restrição do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito
, razão assiste à instituição financeira.

Isto porque, a própria autora confessa que pagou apenas 3 das 18 parcelas do novo contrato, por não ter mais recebido os boletos para pagamento.

Neste particular, convém destacar que conquanto a apelada alegue que procurou o banco para informar sobre o não recebimento dos boletos, sendo-lhe garantido pela instituição financeira que estes voltariam a ser enviados a sua residência, o certo é que não os recebeu e deixou de quitar as parcelas do novo contrato, causando, com isso, a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não se afigura indevida a restrição do nome da demandante perante os cadastros de inadimplentes, com a qual concorreu e, por consequência, não há falar-se em indenização por
danos morais
, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Com relação à declaração de
quitação do contrato
e à
repetição de indébito
, não merece reparos a sentença singular.

Denota-se dos autos que o apelante promoveu o desconto indevido de 22 (vinte e duas) parcelas da folha de pagamento da autora, no importe de R$ 60,45 cada, totalizando R$ 1.329,90 (mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

Por sua vez, a parte autora quitou 3 das 18 parcelas do novo contrato (relativo ao período de dezembro/2011 a fevereiro/2012) e consignou em Juízo até a parcela 14/18, conforme comprovantes acostados autos, informando que deixaria de efetuar o depósito das quatro parcelas restantes (15 a 18/18), na soma de R$ 441,40 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), por entender que possuía saldo remanescente a receber do banco.

Assim, escorreita a sentença ao considerar quitado o contrato com a condenação do banco à
restituição de R$ 885,50 (oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
, correspondente a soma das parcelas descontadas indevidamente da folha de pagamento da autora (R$ 1.329,90
)
deduzidas as quatro últimas parcelas do novo contrato (R$ 441,40), não consignadas em Juízo pela autora.

Até porque, não se insurgiu especificamente quanto a tal valor a instituição financeira apelante, a qual limitou-se a alegar que condenação em repetição de indébito é indevida por se tratar de descontos relativos a contrato de consignação em pagamento contratado.

Por fim, sem razão o apelante quanto à alegação de que a correção monetária do valor a ser restituído deve ocorrer a partir da condenação e não do efetivo desembolso, tendo em vista a incidência, no caso, da Súmula 43 do STJ, segundo a qual “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, com a fixação da verba em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023